Tribunal: TJMT
Processo: 1017366-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RAI 1017366-23.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por OI S/A – Em recuperação judicial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação no 0001421-14.2016.8.11.0024 em fase de cumprimento de sentença, que entendeu pela continuidade do feito sob o argumento de o processo não sofre o alcance das decisões do juízo universal.
O Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “o fato gerador se deu em 28/06/2014, data da primeira cobrança declarada indevida, portanto, momento em que nasceu o direito discutido nos autos. ” (Id. 103493971, pág. 3), logo, como o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante que ocorreu em 20/06/2016 o crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Ao final requer a antecipação da tutela recursal, sucessivamente pede a atribuição do efeito suspensivo. No mérito pugna pela reforma da decisão para determinar a habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial e por fim, determinar o levantamento dos valores objeto de constrição em favor da agravante.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
Isso é assim porque, a despeito do argumento da agravante a constituição do crédito não se deu em 28/06/2014 data da primeira cobrança declarada indevida, mas sim quando houve o reconhecimento judicial acerca da ilegalidade da cobrança.
Destarte, conforma consignado na decisão agravada “o crédito foi constituído em data posterior à recuperação judicial (27.6.2019), de modo que não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação, aprovado em juízo.”
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para, caso queira oferecer parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator